Tribunal: TJDFT
Processo: 0709838-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO CIVIL, ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE MÚTUO. MUTUANTE. EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO. TRATAMENTO LEGAL ESPECIAL. FRANQUIA PARA FOMENTO DE EMPRÉSTIMOS COM GARANTIA FIDUCIÁRIA E COM JUROS CONSOANTE O PRATICADO NO MERCADO, SEM INCIDÊNCIA DA LIMITAÇÃO DECORRENTE DA LEI DA USURA (LC N. 167/19, ART 5o, §4o). JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO PELO MERCADO. AGIOTAGEM. ALEGAÇÃO DISSONANTE DA REALIDADE DECORRENTE DA NATUREZA JURÍDICA DA MUTUANTE. ABUSIVIDADE DOS ACESSÓRIOS. COMPROVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRÁTICA USURÁRIA. CONTRATO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SIMULAÇÃO. NÃO EVIDENCIAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. CONTRARRAZÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. INEXISTÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A constituição e natureza da Empresa Simples de Crédito - ESC são objeto de regulamentação legal especial, que, atinada com a destinação do empreendimento, que é o fomento de empréstimo, de financiamento e desconto de títulos de crédito, exclusivamente com recursos próprios, a destinatários especificados, confere à pessoa jurídica constituída sob aquela formatação autorização para, nas operações que realiza sob o figurino legal, praticarem juros remuneratórios segundo os parâmetros praticados no mercado, sem sujeição, pois, à incidência dos limites estabelecidos pela Lei da Usura, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos os acessórios de abusividade (Lei Complementar no 167/19, arts. 1o e 5o).
2. Estando a mutuante, sociedade constituída sob a forma e natureza de Empresa Simples de Crédito - ESC, municiada de autorização legal para praticar a capitalização de juros remuneratórios nos mútuos que fomenta, e, inclusive, convencionar garantia fiduciária ao entabulá-los, subsistente previsão expressa no instrumento negocial da prática e da contratação da garantia, estando os acessórios remuneratórios, ademais, consoante o praticado no mercado, não subsiste abusividade ou vício passível de legitimar que o convencionado seja submetido a controle judicial no tocante aos acessórios e à garantia contratados.
3. A simulação consubstancia vício social que, impactando o negócio jurídico, impregna-lhe nulidade, ensejando sua desconstituição, demandando sua qualificação, contudo, a presença de requisitos, notadamente a criação de negócio jurídico destoante da realidade e da real intenção das partes, seja quanto aos sujeitos, quanto ao objeto, quanto à data ou quanto às disposições negociais, a vontade declarada diversa da vontade interna e, por fim, comunhão de desígnios volvidos a lesar terceiros (CC, art. 167), circunstâncias qualificadas pela i) a divergência deliberada entre a vontade real e a vontade declarada no instrumento negocial, ii) o consenso entre as partes e iii) o objetivo de enganar para obtenção de vantagem indevida (CC, art. 167, §1o, II).
4. Aferido que a mutuária entabulara o negócio por livre e espontânea vontade e consciente das condições e obrigações avençadas, assimilando, inclusive, a possibilidade de perder o bem dado em garantia fiduciária ao adimplemento do contratado, sobeja clara a caracterização do elemento de consentimento quanto aos riscos inerentes ao negócio, encerrando a pretensão anulatória formulada sob a ótica de que o contratado derivara de simulação e/ou fraude inconformismo em face da livre vontade que manifestara ao contratar, restando carentes de sustentação os vícios imprecados ao negócio consumado.
5. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico.
6. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais.
7. O desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte apelante, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.